Tribunal: TJDFT
Processo: 0741652-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1o Grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização e custeio de cirurgia bariátrica indicada à beneficiária de plano de saúde. A agravante alega dificuldades em obter autorização para o procedimento junto à rede credenciada e solicita tutela de urgência para garantir o custeio e a realização do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para autorizar e custear a cirurgia bariátrica indicada; (ii) estabelecer se as operadoras de plano de saúde agravadas devem fornecer informações sobre a rede credenciada disponível para a realização do procedimento indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é recurso de cognição sumária e não comporta análise exaustiva dos fatos e provas, devendo-se respeitar o devido processo legal e o contraditório, sob pena de supressão de instância.
4. A Súmula 608 do STJ aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, garantindo aos consumidores proteção na defesa de seus direitos, especialmente nos casos de hipossuficiência.
5. Relatório médico confirma a indicação de cirurgia bariátrica metabólico-restritiva em razão de obesidade mórbida associada a comorbidades. Contudo, não há comprovação de urgência ou risco imediato de vida que justifique a concessão de tutela provisória para autorizar e custear o procedimento.
6. A ausência de demonstração de urgência ou emergência impede a concessão da tutela de urgência para custeio do procedimento, conforme precedentes do TJDFT e o art. 300 do CPC, que exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. O direito à informação é essencial nas relações consumeristas, sendo obrigação do plano de saúde informar claramente a rede credenciada disponível para o procedimento indicado. A ausência de resposta adequada às solicitações da agravante, há mais de dois meses, caracteriza desrespeito ao direito de informação.
8. A determinação de fornecimento da rede credenciada não antecipa o mérito da lide e visa assegurar o direito básico do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento médico exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e de urgência ou risco imediato de vida, não configurados no caso concreto.
2. As operadoras de plano de saúde devem, em prazo razoável, fornecer informações claras sobre a rede credenciada disponível para realização de procedimentos indicados ao beneficiário, sob pena de violação do direito à informação previsto no CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 6o, VIII; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1904005, 07283343120238070000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 07/08/2024, DJE 21/08/2024.
· TJDFT, Acórdão 1645095, 07105004920228070000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 23/11/2022, DJE 12/12/2022.
· TJDFT, Acórdão 1944576, 0702289-19.2024.8.07.9000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJE 27/11/2024.